Tribunal: STF
Processo: Rcl 51099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Lauro de Freitas/BA em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região proferida nos Autos nº 0001398-90.2017.5.05.0011. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de valores referentes a depósitos de FGTS, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, foi deferida a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. Junta cópia da Lei municipal nº 771/1993, que regula a contratação de mão de obra temporária pelo município, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, alterada pela Lei municipal nº 996/2002. Afirma que a referida lei “assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado”. Sustenta, assim, que a “relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT”. 



    4. Em 15.12.2021, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0001398-90.2017.5.05.0011 no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    8. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    9. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 



    3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 



    4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 



    5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 



    6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208-AgR, Redª. p/o acórdão a Minª. Cármen Lúcia)



    10. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa: 



    “Na inicial, o obreiro visa, em suma, obter a quantia depositada na conta vinculada do FGTS, direito assegurado constitucionalmente a todos os trabalhadores, urbanos e rurais (art. 7º, III da Constituição Federal, regido pela Lei 8.036/90 e regulamentado pelo Decreto nº 99.684/90, salientando que o TST consolidou entendimento que a modificação no regime jurídico (de celetista para estatutário) extingue o contrato de trabalho, conforme Súmula nº 382, o que autoriza a liberação do FGTS da sua conta vinculada, em consonância com o quanto está elencado no inciso I do artigo 20 da Lei 8.036/90. Observa-se, da narrativa exordial, que o demandante busca obter direitos trabalhistas oriundos de lapso contratual que vigeu sob a regência das normas consolidadas. O pedido é claro e traz os fundamentos fáticos e legais da pretensão, sendo que não existe no ordenamento jurídico vigente qualquer óbice ao pleito por FGTS, nas circunstâncias específicas apontadas nestes autos. Em razão dos termos em que traçada a causa de pedir e dos pedidos expostos na vestibular, que definem a competência material, é esta Justiça obreira competente para apreciar o feito, a teor do disposto no art. 114, da Constituição Federal. Este Regional, por sua composição Plena, no âmbito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0000180-31.2015.5.05.0000, firmou tese jurídica reafirmando a competência da Justiça do Trabalho em casos tais. Na ocasião ficou aprovada a Súmula TRT5 nº 15: ‘SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A justiça do trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa’ (Resolução Administrativa nº 0042/2015 - Divulgada no Diário Eletrônico do TRT da 5ª Região, edições de 12, 13 e 14.08.2015, de acordo com o disposto no art. 187-B do Regimento Interno do TRT da 5ª Região. Redivulgada no Diário Eletrônico do TRT da 5ª Região, edições de 05, 06 e 07.10.2015, em razão de erro material no texto da súmula). Observa este Juízo ad quem que o acórdão que decide o referido Incidente e Uniformização de Jurisprudência traz como ementa: "INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Delimitando-se a competência material da Justiça do Trabalho em função do pedido e da causa de pedir que constam na petição inicial, compete-lhe instruir e julgar o feito ainda quando existe controvérsia a respeito da natureza jurídica do vínculo que existiu entre o servidor reclamante e o ente público reclamado (se estatutário ou celetista), uma vez que o exame dessa questão caracteriza-se como prejudicial de mérito a ser enfrentada pelo julgador. Frise-se que tal entendimento não vai de encontro ao decidido pelo E. STF quando do julgamento da ADI 3.395-MC, haja vista que foi essa mesma corte quem concluiu, em acórdão recentíssimo datado de 12/05/2015 (RCL 5698 AGR-ED-ED/SP), que, tratando-se de causa de pedir fundamentada em contrato de trabalho e na legislação trabalhista, a competência para dirimir a controvérsia é da Justiça do Trabalho. Assim, reconhecida a natureza estatutária do vínculo (vale dizer, que não há relação de emprego entre as partes), tem-se, como consequência desta premissa, o indeferimento das pretensões da vestibular que têm por suporte vínculo de emprego contratual considerado inexistente, e não a declaração da incompetência desta Especializada. De maneira diversa, tratando-se de servidor contratado pela CLT, a rejeição da questão prejudicial suscitada em sede de defesa pelo Juízo (vale dizer, o reconhecimento da existência de relação de emprego entre as partes) impõe o avanço, por parte deste, no exame das demais questões de mérito suscitadas na demanda." Importante registrar que, consoante os arts. 927, II e V e §4º, do CPC e 3º, do Ato nº 491/SEGJUD.GP, de 23/9/14, do TST os órgãos fracionários dos Tribunais estão vinculados a jurisprudência do Tribunal Pleno. Por conseguinte, deve-se acatar a tese firmada na Súmula TRT5 nº 15, na medida em que, sem qualquer embargo, o que define a competência material são a causa e pedir e os pedidos articulados na exordial e, tratando-se na litiscontestação de matéria inserta nas hipóteses do art. 114, da CFB, definida fica a competência desta Especializada, ex ratione materiae. Ressalta este Juízo ad quem que o entendimento ora atendido em nada fere a decisão vinculativa do Supremo Tribunal Federal que julgou procedente a Ação de Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE de nº 3.395-6-DF. A hermenêutica desenvolvida pelo STF excluiu da competência desta Justiça do Trabalho apenas a apreciação de litígios entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Nesse sentido o trecho de julgado: "RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395-6/DF (Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006) e posteriormente no RE 573.202 (Tribunal Pleno, DJe 5/12/2008), firmou posição no sentido de a Justiça do Trabalho não possuir competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa, a exemplo do regido pela Lei 8.112/90, ou estatutos equiparados em âmbito estadual e municipal, bem como nos casos de contratação temporária efetivamente amparada no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. De outra parte, a Suprema Corte, em ambas as Turmas, vem decidindo reiteradamente que se a relação é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho a competência é desta Justiça Especializada. Como exemplo: Rcl 5698, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/08/2015; ARE 834964 AgR, Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. Desse modo, malgrado a existência de alguma interpretação equivocada acerca do alcance da decisão proferida na ADI 3395-6/DF, está claro que o STF fixou critério objetivo para determinar a competência material desta Justiça Especializada, conforme a natureza do vínculo estabelecido entre o trabalhador e o Poder Público. O caso concreto trata de contratação nula, porquanto posterior à vigência da Constituição Federal de 1988 e sem submissão a concurso público. A pretensão refere-se a pedidos de natureza celetista (FGTS). O Regional consignou que o reclamante foi contratado sem prévia submissão a concurso público, quando já vigorava a Constituição de 1988. A competência é da Justiça do Trabalho. Recurso de revista não conhecido. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS. FGTS. O Regional consignou tratar-se de contrato nulo, diante da inexistência de concurso público (Súmula 126 do TST). Nesse contexto, ao considerar devidos os depósitos do FGTS, a Corte a quo decidiu em consonância com a Súmula 363 do TST. Recurso de revista não conhecido. (RR - 19300- 98.2013.5.16.0008 , Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 25/04/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 27/04/2018) (sublinhei) Por conseguinte, à luz da Súmula nº 15 deste TRT5, correto o Juízo primeiro ao não acolher a tese patronal exposta na preliminar em foco. Não há nulidade da sentença a ser declarada. Mantém-se o decisum que REJEITA A PREAMBULAR.” (Grifos originais)



    11. No caso em análise, a contratação ocorreu em janeiro de 2013, ou seja, após a CF de 1988, sem concurso público. Porém, há lei local, publicada em data anterior à contratação, disciplinado a contratação de mão de obra temporária pelo município, nos termos do art. 37, IX, da Constituição (Lei municipal nº 771/1993, alterada pela Lei municipal nº 996/2002). Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes envolvendo o mesmo município: Rcl 48.977, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.939, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 47.200, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 47.207, Relª. Minª. Rosa Weber.



12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (Autos nº 0001398-90.2017.5.05.0011). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator